Tribunal: STF
Processo: AI 416960
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à impropriedade da discussão de
matéria processual em sede de recurso extraordinário. Não há,
portanto, qualquer omissão a suprir.
2. Embargos declaratórios
rejeitados.